Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-95.2025.8.11.0094
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000423-95.2025.8.11.0094
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRENTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), LETICIA VIDAL DA SILVA - CPF: 048.031.681-30 (RECORRIDO), VITOR MELO RODRIGUES BROLIM - CPF: 037.011.591-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA REDE CREDENCIADA. SUPRESSÃO DE ATENDIMENTO EM MUNICÍPIO DO INTERIOR SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES PAGAS APÓS A SUPRESSÃO DA COBERTURA LOCAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de relação de consumo, reconhecendo falha na prestação do serviço de plano de saúde em razão da suspensão do atendimento em município do interior sem prévia comunicação à consumidora, condenando a operadora à restituição de mensalidades pagas após a alteração da cobertura e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão da rede credenciada em determinada localidade sem prévia comunicação ao consumidor configura falha na prestação do serviço de saúde suplementar; (
ii
) estabelecer se a supressão da cobertura local autoriza a restituição das mensalidades pagas no período em que o serviço deixou de ser disponibilizado; e (
iii
) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do regime de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A supressão do atendimento em município integrante da área de cobertura originalmente ofertada, sem comunicação prévia e adequada ao beneficiário, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

A alteração substancial da rede credenciada sem aviso prévio esvazia a utilidade do contrato e frustra a legítima expectativa do consumidor de acesso ao atendimento na localidade contratada.

A mera indicação de atendimento em municípios distantes ou por telemedicina não supre a obrigação originalmente assumida, pois transfere ao consumidor ônus logístico e financeiro não pactuado.

A continuidade da cobrança das mensalidades após a supressão da cobertura local, sem a correspondente prestação do serviço, rompe o equilíbrio do contrato e impõe a restituição dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa da operadora.

A frustração do acesso ao serviço contratado e a perda do tempo útil do consumidor caracterizam dano moral indenizável, ainda que inexistente situação de urgência ou risco imediato à saúde.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo redução quando o montante fixado excede a gravidade concreta do dano demonstrado.

Os encargos moratórios e a atualização do débito devem observar a incidência exclusiva da Taxa SELIC, conforme a sistemática estabelecida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, incidindo desde a citação para o dano moral e desde cada desembolso para o dano material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A supressão da rede credenciada em determinada localidade sem prévia comunicação ao beneficiário configura falha na prestação do serviço de plano de saúde e viola o dever de informação nas relações de consumo.

A cobrança de mensalidades após a retirada não informada da cobertura local autoriza a restituição dos valores pagos, por ausência de contraprestação adequada do serviço contratado.

A frustração do acesso ao serviço de saúde contratado e a perda do tempo útil do consumidor configuram dano moral indenizável, cujo valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CC,
arts
. 422 e 884; Lei nº 9.099/1995, art. 55; EC nº 113/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela pessoa jurídica Hapvida Assistência Médica Ltda, com o objetivo de reformar a sentença prolatada pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de
Tabaporã
, Estado de Mato Grosso. O referido ato judicial julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial de ID 346058864 por Letícia Vidal da Silva
Schura
, reconhecendo a falha na prestação do serviço por parte da operadora de saúde e condenando-a ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 5.000,00, bem como à restituição de danos materiais referentes às mensalidades pagas após a alteração da cobertura, no valor de R$ 970,72.

A narrativa fática delineada na petição inicial (ID 346058864) aponta que a parte autora aderiu ao plano de saúde comercializado pela empresa requerida em maio de 2024 (conforme instrumento de ID 346058868 e Guia Médico de ID 346058869), sob a legítima expectativa de possuir cobertura nacional e regional, especificamente no município de Sinop, Estado de Mato Grosso, localidade próxima à sua residência. A parte autora relata que não necessitou utilizar os serviços médicos até abril de 2025, momento em que, durante seu período de férias, buscou agendar exames de rotina e consultas eletivas na referida cidade. Contudo, foi surpreendida com a recusa de atendimento pelas clínicas locais, sob a justificativa de que a operadora de saúde não mais possuía cobertura na região de Sinop. Ao buscar esclarecimentos com a preposta responsável pela venda do plano, conforme demonstram as capturas de tela das conversas em aplicativo de mensagens (ID 346058871 e ID 346058872), a consumidora foi informada de que houve um informativo interno determinando a suspensão temporária dos atendimentos nas cidades do interior do Estado, mantendo-se a cobertura restrita apenas às cidades de Cuiabá e Rondonópolis. Diante da frustração, a autora retornou à sua residência sem realizar os exames preventivos, razão pela qual ingressou com a presente demanda pleiteando a devolução das mensalidades adimplidas a partir da alteração contratual não informada e a condenação da operadora em danos morais.

O juízo de primeiro grau, após a regular tramitação do feito e a tentativa infrutífera de conciliação (ID 346058887), proferiu a sentença de ID 346058889. Na fundamentação, o juízo afastou as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e ao valor da causa suscitadas pela defesa. No mérito, reconheceu a responsabilidade objetiva da operadora, declarando a inquestionável falha na prestação do serviço consubstanciada na ausência de comunicação prévia e transparente acerca da drástica alteração na área de cobertura do plano de saúde contratado. A decisão destacou a ofensa direta ao dever de informação estatuído no Código de Defesa do Consumidor e na Lei dos Planos de Saúde. Por conseguinte, determinou a restituição
dos valores comprovadamente pagos na Ficha Financeira (ID 346058870) correspondentes ao período em que o serviço foi suprimido, totalizando R$ 970,72, e arbitrou a indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00.

Inconformada com o teor da decisão monocrática, a empresa requerida interpôs o presente recurso inominado (ID 346058890), devidamente acompanhado dos comprovantes de preparo recursal (
IDs
346058891 e 346058892). Em suas razões, a parte recorrente pugna pela reforma integral da sentença, argumentando, em essência, a estrita observância das normas regulamentares emanadas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e a força obrigatória dos contratos. Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, aduzindo que a legislação não impõe o dever de comunicação individualizada para cada alteração de rede credenciada e que o atendimento estaria resguardado em municípios limítrofes ou por meio de telemedicina. Afirma ainda a impossibilidade legal de restituição das mensalidades, sob o argumento de que a supressão de prestadores locais não configura ausência total da prestação do serviço apta a justificar o ressarcimento material. Por fim, defende a inocorrência de danos morais, alegando a inexistência de comprovação de abalo subjetivo profundo ou negativa de atendimento em situação de urgência ou emergência, caracterizando a situação fática como um mero dissabor inerente à vida em sociedade. Alternativamente, requer a exclusão ou a minoração drástica dos valores condenatórios.

A parte recorrida, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões ao recurso inominado (ID 346058894), nas quais defende a manutenção irrestrita da sentença proferida pelo juízo de origem. Reitera a argumentação exposta na exordial de que a conduta da operadora se revelou abusiva ao transferir unilateralmente o ônus logístico e financeiro do atendimento médico para a consumidora, violando a boa-fé objetiva e o dever de informação. Rechaça a alegação de suficiência da rede alternativa em municípios distantes e reforça o cabimento tanto da restituição material quanto da indenização por danos morais em virtude da perda de seu tempo útil e da quebra de confiança no contrato de assistência à saúde.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal após o regular juízo de admissibilidade na origem (ID 346058895) e a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (ID 347638357 e ID 348499390).

É o relatório necessário e suficiente para a compreensão da controvérsia.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da Admissibilidade

Conheço do recurso inominado interposto pela parte requerida, porquanto constato a presença de todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal. A insurgência foi apresentada de forma tempestiva, respeitando o prazo legal previsto na Lei dos Juizados Especiais, e encontra-se
devidamente preparada, conforme atestam as guias e os comprovantes de recolhimento de custas processuais encartados nos
IDs
346058891 e 346058892. A representação processual está regular e o interesse recursal decorre da sucumbência materializada na sentença de primeiro grau. Inexistindo nulidades a serem sanadas ou questões preliminares pendentes de apreciação, passo à análise detida do mérito da demanda, pautando-me pelas diretrizes constitucionais e pela legislação infraconstitucional aplicável ao microssistema consumerista e à saúde suplementar.

Do Mérito e da Falha na Prestação do Serviço

A sentença de primeiro grau reconheceu acertadamente a falha na prestação do serviço. Restou incontroverso no arcabouço probatório que a Recorrente suspendeu o atendimento médico e laboratorial na cidade de Sinop, no Estado de Mato Grosso, e em sua respectiva região, sem promover qualquer notificação prévia e adequada à Recorrida. O exame do contexto fático revela que a consumidora contratou o plano de assistência à saúde com a garantia estrutural de que teria acesso a prestadores de serviços médicos em sua localidade. A eliminação abrupta dessa rede regional esvazia a própria finalidade do contrato entabulado entre as partes, tornando a prestação de serviço
inócua
para a finalidade preventiva e curativa almejada.

O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, veda categoricamente a suspensão unilateral do contrato de plano de saúde ou a alteração substancial da rede credenciada sem o devido aviso prévio ao consumidor. O arcabouço regulatório que disciplina a saúde suplementar impõe às operadoras o dever indeclinável de comunicar os seus beneficiários com antecedência mínima razoável acerca do descredenciamento de hospitais, clínicas e médicos, ofertando prestadores equivalentes na mesma localidade. A própria vendedora do plano de saúde confirmou de forma cristalina, via mensagens de aplicativo juntadas no ID 346058871, que houve um informativo estritamente interno da operadora determinando a suspensão temporária dos atendimentos nas cidades do interior do Estado, mantendo-se a cobertura assistencial operante apenas nas cidades de Cuiabá e Rondonópolis.

Tal conduta empresarial viola de maneira flagrante o dever fundamental de informação, consagrado no artigo 6, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o princípio cardeal da boa-fé objetiva, materializado no artigo 422 do Código Civil. A consumidora, alheia às decisões administrativas internas da corporação, continuou adimplindo as mensalidades de forma rigorosa sob a legítima expectativa de que possuía cobertura local para realizar seus exames preventivos, nos exatos moldes do direito sancionador aplicável à espécie. A atitude da operadora de omitir uma informação vital para o equilíbrio da relação de consumo caracteriza uma grave deficiência estrutural, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente. Não subsiste o argumento da empresa de que a simples disponibilização de atendimento em municípios muito distantes ou por telemedicina supriria a obrigação originária, visto que
o deslocamento oneroso e não pactuado desnatura a oferta que vinculou o consumidor no momento da contratação.

Do Dano Material

Mantém-se a condenação à restituição dos valores pagos após a suspensão efetiva da cobertura, ocorrida no mês 04/2025. A sistemática dos contratos sinalagmáticos e comutativos, mormente no âmbito do direito do consumidor, pressupõe uma equivalência material entre a prestação financeira exigida do contratante e o serviço efetivamente disponibilizado pela empresa fornecedora. Se a operadora de saúde não garante o serviço assistencial na região de domicílio do usuário, esvaziando a rede credenciada de forma abrupta, e não o informa clara e tempestivamente dessa mudança drástica, o pagamento continuado da mensalidade torna-se manifestamente desprovido de causa jurídica subjacente.

O desequilíbrio contratual verificado nestes autos atinge o núcleo essencial do negócio jurídico. A autora continuou a verter recursos financeiros mensais para um fundo do qual foi impedida de usufruir na prática, gerando o dever imperativo de a operadora ressarcir o montante de R$ 970,72, conforme detidamente comprovado nos autos, sob pena de cristalizar-se um verdadeiro enriquecimento ilícito, vedado expressamente pelo artigo 884 do Código Civil. A retenção desses valores pela operadora premiaria a sua própria inércia informativa e a sua conduta contratual defeituosa, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente. A devolução material das mensalidades é a medida exata para restaurar o equilíbrio patrimonial violado e sancionar a falha estrutural na prestação do serviço de saúde suplementar.

Da Redução do Dano Moral

Quanto ao dano moral, embora devidamente configurado pelo descaso institucional e pela incontestável perda do tempo útil da consumidora que precisou realizar diversas diligências infrutíferas para tentar utilizar um serviço pelo qual pagava regularmente, o valor fixado na origem, no patamar de R$ 5.000,00, comporta readequação e redução técnica. A dogmática da responsabilidade civil impõe que a fixação da verba indenizatória imaterial observe critérios rígidos de razoabilidade, ponderando a gravidade concreta da conduta do agente e a extensão exata do prejuízo suportado pela vítima.

Da análise profunda dos autos, observa-se que a negativa de atendimento
referiu-se
exclusivamente a exames de rotina e a consultas médicas eletivas que a autora pretendia realizar de forma preventiva durante o seu período de férias. Não houve nos autos qualquer comprovação ou indício probatório de uma negativa perpetrada em situação de urgência, de emergência médica evidente, ou diante do agravamento de uma patologia grave preexistente que ensejasse sofrimento psíquico profundo, angústia insuportável ou risco
concreto e imediato à integridade física da consumidora. Trata-se de uma falha na prestação do serviço que causou transtornos consideráveis e quebra de expectativa, mas que não atingiu o patamar de lesão à vida ou à saúde física da paciente.

Assim, sopesando cautelosamente a finalidade punitivo-pedagógica da condenação civil, que visa desestimular a reiteração da conduta omissiva da operadora de saúde, e a extensão real do dano vivenciado pela beneficiária no caso concreto, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se muito mais adequado e rigorosamente proporcional ao evento danoso, evitando a ocorrência de um enriquecimento sem causa da parte autora e mantendo intacta a eficácia da sanção civil, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente. Esse montante indenizatório cumpre a dupla função do instituto do dano moral, compensando o aborrecimento anormal e penalizando a falha no dever de informação da empresa recorrente.

Dos Consectários Legais (Alteração de Ofício)

Em relação aos juros de mora e à correção monetária incidentes sobre as condenações impostas na sentença, por se tratar inequivocamente de matéria de ordem pública que pode e deve ser revisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, promovo a alteração da sistemática de cômputo de ofício. O sistema jurídico brasileiro passou por significativa alteração normativa no que tange à atualização de débitos judiciais.

Com o advento da Emenda Constitucional 113/2021, fixou-se a diretriz de que nas condenações judiciais de natureza pecuniária deve incidir a Taxa SELIC como índice único de atualização. A singularidade da Taxa SELIC reside no fato de que ela já compreende, de forma aglutinada e indissociável, tanto a recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária) quanto os juros de mora aplicáveis pelo atraso no cumprimento da obrigação. Conforme a sistemática solicitada e harmonizada com os preceitos jurisprudenciais contemporâneos, a incidência dos encargos deve ocorrer da seguinte forma:

Dano Moral: Incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir da data da citação da requerida no processo.

Dano Material: Incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir da data de cada pagamento ou desembolso indevido realizado pela consumidora, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente. Essa adequação assegura que a condenação financeira esteja em estrita conformidade com o ordenamento constitucional vigente, expurgando a incidência de índices acumulados que poderiam onerar indevidamente o devedor de maneira contrária à orientação emanada do texto constitucional reformado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso inominado interposto pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, apenas para:

Reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais);

Alterar, de ofício, os consectários legais, determinando que sobre o valor dos danos morais incida exclusivamente a Taxa SELIC a partir da citação, e sobre os danos materiais incida a Taxa SELIC a partir de cada desembolso.

Mantenho inalterados os demais termos da respeitável sentença de primeiro grau, reconhecendo expressamente a falha na prestação do serviço e o dever de restituição material dos valores indevidamente cobrados após a alteração não informada da rede de cobertura.

Diante do provimento parcial do recurso inominado interposto, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em estrita observância à inteligência do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026